Tribunal: STF
Processo: MI 3919
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO – AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL – LEI Nº 12.506/2011 – OBSERVÂNCIA – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O impetrante apontou lacuna legislativa, imputada aos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a tornar inviável o exercício do direito previsto no artigo 7º, inciso XXI, da Constituição Federal. Indicou como litisconsorte passiva a Companhia Vale do Rio Doce – Vale S.A., da qual foi empregado.
    Vossa Excelência, no dia 27 de outubro de 2011, declarou o prejuízo do pedido formulado na inicial, considerada a edição da Lei nº 12.506, de 11 de outubro de 2011.
    O impetrante formalizou agravo interno. Assevera que posterior edição do diploma não tem o alcance de prejudicar a pretensão. Em relação ao vínculo empregatício mantido com a Vale S.A., afirma que, sem a injunção, surge inaplicável a citada norma levando em conta a entrada em vigor após a rescisão do aludido contrato de trabalho, a justificar a sequência da impetração. Postula a reconsideração e, sucessivamente, a reforma do ato impugnado.
    A União, em contraminuta, salienta o acerto do pronunciamento atacado. Ressalta a perda de objeto da impetração, ante a referida lei. Realça inexistir utilidade na injunção. Frisa que o agravante recebeu os valores atinentes ao aviso prévio indenizado. Sustenta inadequado o manuseio do mandado de injunção visando sanar omissão de disciplina concernente a direito social. Busca o não conhecimento do recurso e, sucessivamente, o desprovimento.
    Vale S.A. destaca a edição da norma, a revelar ausente a omissão. Diz da perda superveniente do interesse. Enfatiza ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, assinalando inadequada a imputação da mora legislativa. Pede seja desprovido o agravo. 
    O agravante, em 10 de outubro de 2019, protocolou petição mediante a qual menciona o decidido no mandado de injunção nº 1.005, da relatoria de Vossa Excelência, em que reconhecido o direito ao aviso prévio proporcional, observadas as regras constantes da Lei nº 12.506/2011.
    Vossa Excelência, em 12 de março de 2020, tendo em vista o proclamado, pelo Pleno, no mandado de injunção nº 943, relator ministro Gilmar Mendes, reconsiderou o ato agravado e determinou a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República. Esta, em parecer, opina pelo reconhecimento do direito ao aviso prévio proporcional com aplicação da Lei nº 12.506/2011.
    2. O Pleno, no julgamento do mandado de injunção nº 943, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, assentou cabível a regra alusiva ao aviso prévio, contida na Lei nº 12.506/2011, considerados mandados de injunção impetrados antes da edição do diploma e ainda em curso. Somei o voto a esse entendimento.
    3. Defiro a ordem para, de forma mandamental, assentar o direito ao aviso prévio proporcional versado no artigo 7º, inciso XXI, da Lei Maior, observados os parâmetros da Lei nº 12.506/2011. 
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator